Tribunal: CARF
Processo: 10540.720070/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720070/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.634 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA BRASILEIRA DE ARTEFATOS DE CER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de justificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento hábil
para comprovar o valor da terra nua (VTN), prevalece o cálculo do valor
arbitrado pela auditoria, por meio do Sistema de Preços de Terras da Secretaria
da Receita Federal SIPT.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora com base
na variação da taxa Selic, sobre o valor do imposto apurado em procedimento
de oficio, que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720070/2007-17
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720070/2007-17

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Recife que
julgou a impugnação improcedente.
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 01/05, na qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
exercício 2003, relativo ao imóvel denominado “Fazenda Morro Azul”, localizado no
município de Cocos - BA, NIRF 5.468.947-3, com área total de 49.720,0 ha, no valor de
R$ 1.209.861,28 (um milhão, duzentos e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e
vinte e oito centavos), acrescido de multa de lançamento de oficio e de juros de mora,
calculados até 31/10/2007, perfazendo um crédito tributário total de R$ 2.853.094,87
(dois milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, noventa e quatro reais e oitenta e sete
centavos).
2. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/2003,
a fiscalização apurou a seguinte infração, conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 02/03: - falta de recolhimento do ITR em virtude de glosa
parcial da área de pastagens e alteração do Valor da Terra Nua, tendo em vista a não-
comprovação, por parte do contribuinte, dos valores declarados.
3. Ciência do lançamento em 29/10/2007, conforme tela de fls. 30.
4. Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
17/28, alegando, em síntese: I - que relatório de empresa de engenharia contratada para
avaliação do imóvel, com fotos do imóvel, comprova que a propriedade possui grande
área aproveitável para pastagens e possui também áreas não-tributáveis, o que contraria
os argumentos do auditor fiscal, que não fez nenhuma observação quanto a rios,
nascentes, olhos d'água, fato este que leva à conclusão de que ele não esteve no local
para apurar os números apontados no lançamento;
II - que não se pode tributar sobre fatos incertos, duvidosos, sob pena de injusta
restrição do patrimônio do contribuinte e enriquecimento ilícito do erário, sendo fato
que não há como se concluir tantos dados sem um levantamento topográfico do imóvel,
realizado por perito;
III - que a missão do Fisco é apurar a verdade e buscar o justo na tributação, o que
infelizmente não foi feito no caso em tela, citando diversos princípios que regem a
relação juridica de natureza pública entre o Estado e os contribuintes;
IV - que a multa “moratória” de 75% tem caráter confiscatório, ferindo o disposto no
art. 150, IV, da Constituição Federal;
V - que é inconstitucional a aplicação da taxa Selic para débitos tributários, citando
posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ALTERAÇÃO PELA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA TOMANDO POR BASE O SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRA.
A base de cálculo do ITR é o valor da terra nua apurado pela fiscalização, tomando por
base o Sistema de Preços de Terras aprovado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, quando este for muito superior ao valor informado na DITR e o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
ÁREA DE PASTAGEM ACEITA.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720070/2007-17

A área de pastagem aceita será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área
obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de
lotação mínima por zona de pecuária.
Assunto:
Normas Gerais de direito
Tributário
Exercício: 2003
MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARGUIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
As multas de oficio não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestimulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de conseqüência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora com base na
variação da taxa Selic, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio,
que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAR.
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juízo os dispositivos
legais se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na
hipótese, negar-lhe execução.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Lançamento Procedente

Intimado da referida decisão em 29/10/2008 (fl.62), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 28/11/2008 (fls.64/71), alegando, em síntese:
1. Discrepância entre o valor da terra nua declarado e o considerado pelo fisco;
2. Necessidade de levantamentos topográficos para real valoração do imóvel;
3. Caráter confiscatório da multa moratória, em confronto com o disposto na
Constituição Federal;
4. Inaplicabilidade da taxa SELIC por inconstitucionalidade.
É o relatório.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720070/2007-17

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Valor da Terra Nua
O recorrente alega discrepância entre o valor declarado e o montante efetivamente
considerado pelo fisco para o valor da terra nua. Aduz ainda, que tal aumento não se sustenta, já
que são necessários dados e levantamentos técnicos para se chegar numa avaliação justa da terra
nua.
De fato, o valor declarado pelo contribuinte e o apresentado pelo fisco são bem
discrepantes, porém tamanha diferença deu-se pelo fato de o recorrente ter apresentado uma
declaração subavaliada de seu imóvel, não dando outra alternativa à autoridade lançadora senão
a utilização dos valores dispostos no SIPT como base de cálculo para a apuração do ITR devido.
A ação do fisco encontra respaldo no artigo 14, da Lei 9.393/96, que determina:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
O sistema de preço (SIPT) utilizado pela Receita Federal, leva em consideração
diversos fatores para estipular o valor da terra nua em vários municípios brasileiros. Os valores
apurados no SIPT possuem presunção relativa de veracidade, fazendo com que o contribuinte
tenha o dever de comprovar, através de laudos técnicos, a declaração de valores abaixo dos
apurados no sistema de preços da Receita Federal.
No caso em tela, a discrepância entre o valor declarado e o constante no SIPT
chega a 600% (seiscentos por cento), o que reforça ainda mais a necessidade de apresentação de
laudo técnico por parte do contribuinte para fundamentação de uma avaliação tão abaixo da
média.
Em conformidade com o entendimento deste julgador, decidiu a 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de julgamento, do CARF, através do acórdão 2301-007.901,
relatado pelo Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, julgado no dia 4/9/2020:
(...)
VALOR
DO
IMÓVEL.
VALOR
DA
TERRA
NUA.
O valor da terra nua que tenha sua origem em valores oriundos do Sistema de Preços de
Terras - SIPT nos termos da legislação, somente é passível de modificação se a
contestação for baseada em Laudo Técnico com suficientes elementos de convicção e
que atenda plenamente as normas recomendadas pela ABNT.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720070/2007-17

Tendo em vista que o lançamento encontra-se em completo acordo com a
legislação e com entendimento deste Conselho, considerando ainda, a falta de comprovação, por
parte do contribuinte, da veracidade do montante declarado, não há outra alternativa senão a
manutenção do lançamento nos seus próprios termos.
Da multa de ofício
Ao tratar da multa “moratória” (de ofício), o contribuinte alega a sua
inconstitucionalidade, tendo em vista seu caráter confiscatório e a vedação expressa ao confisco
prevista na Constituição Federal. Para comprovar sua tese, colaciona decisões judiciais.
De início, não cabe à autoridade administrativa realizar juízo quanto a
constitucionalidade de leis, entendimento pacífico e sumulado na esfera administrativa:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Além da incompetência prevista em súmula, o artigo 142, § único do CTN é claro
quanto ao dever da autoridade administrativa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A determinação legal é clara, cabe à autoridade administrativa apenas avaliar se os
fatos enquadram-se às normas tributárias. Feita a subsunção dos fatos à norma, não resta outra
alternativa senão a aplicação integral do dispositivo legal.
A multa aplicada e tida como inconstitucional pelo sujeito passivo encontra-se
prevista no artigo 44, I, da Lei 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Com relação às decisões judiciais mencionadas pelo contribuinte, tais julgados
não constituem normas gerais e fazem coisa julgada apenas entre as partes do processo, sem
vincular os julgamentos deste Conselho.

Da aplicação da taxa SELIC
O recorrente argumenta que a taxa de juros moratórios a ser adotada no caso em
tela é a prevista no artigo 16, §1o, do CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.634 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720070/2007-17

§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
O parágrafo primeiro do artigo supramencionado deixa claro o seu caráter
subsidiário ao utilizar o termo “se a lei não dispuser de modo diverso”. Conforme admitido no
próprio CTN, a Lei 9.065/99 traz a determinação da aplicação da taxa SELIC para o cálculo dos
juros em casos como o ora analisado.
A aplicação da taxa SELIC no cálculo dos juros moratórios resta pacificada neste
Conselho, nos termos da Súmula CARF no 4 :
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sem mais delongas, considerando o dispositivo legal e o entendimento
consolidado deste Conselho, deve ser mantida a utilização da taxa SELIC como base para o
cálculo dos juros moratórios.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital